Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL 1.254/96. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE FISCAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 155, §2o, III da CF atribuiu, no âmbito distrital, ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e mais, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir a alíquota.

2. A Lei Distrital 1.254/96, regulamentada pelo Decreto no 18.955/97 e alterada pelas Leis no 1.915/1998, no 5.452/2015 e no 5.545/2015, estabeleceu que, com relação à energia elétrica (art. 18, II, item 13, alínea b), nas operações e prestações internas, a alíquota do ICMS será de 21% para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000KWh mensais. Com relação ao serviço de comunicação (art. 18, II, item 18, alínea f, da referida norma), a alíquota do ICMS será de 28%.

3. Observa-se que a norma em questão não feriu qualquer dispositivo constitucional, seja porque a matéria foi disposta em razão da competência deste ente federado atribuída na Constituição Federal; seja porque obedeceu ao caráter seletivo do tributo em razão da essencialidade da mercadoria e do serviço, faculdade atribuída pela Carta Magna; seja porque a norma em questão ainda se atentou para a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva maior do contribuinte.

4. Impõe, ainda, considerar que a fixação da alíquota se insere no âmbito da discricionariedade da política fiscal deste ente federado, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nesta última seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;

5. Recurso conhecido e desprovido.